Tribunal: TJPA
Processo: 0811297-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811297-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA, PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA, PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA, PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA, PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA, PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA, PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIAS INTERNAS E INTERESTADUAIS DE COMBUSTÍVEIS. DECRETO Nº 1.525/16 DO RICMS/PA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PIONEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
com pedido de tutela antecipada (n.º 0845755-51.2022.8.14.0301) ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Inconformado, o agravante alega, que em nenhum momento foi mencionado nestes autos que o mérito da discussão é a tomada de crédito de ICMS na prestação do serviço de transporte, como deixa transparecer a fundamentação da decisão monocrática proferida por Vossa Excelência. Logo, ficando evidente a desconexão com o que é tratado nestes autos (incidência do ICMS sobre as transferências de combustíveis).

Aduz por

essa razão, no caso em tela - especialmente na pelo descrito na petição de agravo, o agravante busca segurança jurídica para realizar as transferências internas e interestaduais de combustíveis, assim como evitar problema com a emissão de CND por conta de sua atividade empresarial e de suas relações comerciais.

Pontua que, desta forma, no presente caso, há um equívoco. A fundamentação levantada na decisão não se aplica ao caso do agravante. Isso porque, o objeto em discussão (incidência do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias) passa longe de questões que envolvem tratamento tributário específico nas operações internas com combustíveis destinados aos contribuintes que exerçam atividade de prestação de serviços de transporte.

Assevera enfim, que o pleito inicial visa afastar a aplicação de leis que fundamentam a cobrança de tributo manifestamente inconstitucional e ilegal, onde o intuito do agravante é ter resguardado o direito de realizar transferências internas e interestaduais de combustíveis (AVGAS e QAV) entre os seus estabelecimentos sem a incidência de ICMS, ou pelo menos com a sua exigibilidade suspensa.

Argumenta sobre a omissão aos requisitos autorizadores da concessão de tutela.

Ante esses argumentos, requer o total provimento deste agravo interno para reformar a decisão agravada, a fim de que seja concedida a antecipação de tutela recursal para que seja afastada a cobrança do ICMS sobre as transferências internas e interestaduais de combustíveis (AVGAS e QAV) entre seus estabelecimentos e a suspensão da exigibilidade de eventual crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12726929.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Sobre o assunto, destaco que o Decreto nº 1.525/16, que introduziu o Capítulo LVI ao Anexo I do RICMS/PA, em seu artigo 350 concedeu tratamento tributário específico nas operações internas com combustíveis destinados aos contribuintes que exerçam atividade de prestação de serviços de transporte,
in verbis:

CAPÍTULO LVI

DAS OPERAÇÕES INTERNAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS CONTRIBUINTES QUE EXERÇAM A ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
Art. 350
. O estabelecimento prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal sujeito a incidência do ICMS, inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado do Pará, poderá apropriar-se do crédito do imposto relativo à aquisição interna de combustível, desde que, este seja utilizado exclusivamente na prestação do serviço de transporte iniciado neste Estado. § 1º O montante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator obtido da relação entre o valor das prestações tributadas e o valor total das prestações no período, equiparando-se às tributadas, para fins deste parágrafo, as prestações com destino ao exterior. § 2º O disposto no caput não se aplica em relação à proporção das prestações isentas ou não tributadas sobre o total das prestações efetuadas no período. § 3° O crédito a ser apropriado, ainda que não destacado em documento fiscal, corresponderá ao valor da operação de aquisição de combustível multiplicado pela alíquota prevista para cada caso. § 4º Somente darão direito a crédito as aquisições de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos utilizados na prestação do serviço de transporte que sejam de propriedade do estabelecimento, devendo constar, no respectivo documento fiscal, a placa do veículo transportador. § 5º Na hipótese da adoção da sistemática prevista no caput, o contribuinte não poderá ser optante do crédito presumido previsto no art. 7º, do Anexo IV deste regulamento. § 6º Deverão ser estornados, proporcionalmente ao respectivo faturamento, os créditos incorridos: I - na prestação de serviço de transporte sujeita ao imposto sobre serviços, de competência municipal; II - na prestação de serviço de transporte iniciado em outro Estado, exceto, os decorrentes de aquisição de combustível de estabelecimento situado em território paraense.

Desse modo, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual admite a compensação de créditos com a entrada de combustíveis por empresas do setor de transporte, porém esse direito é condicionado desde que seja utilizado exclusivamente na prestação de serviços de transportes iniciado neste Estado, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.LIMINAR INDEFERIDA. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE CARGAS. COMPENSAÇÃO NAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO EM FROTA TRANSPORTADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INICIADO NO ESTADO DO PARÁ. DECRETO N. 1.525/16. ARTIGO 350. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o que se faz nessa oportunidade, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos. 2.Cinge-se a controvérsia recursal saber se o agravante, empresa dedicada à prestação de serviços de transportes rodoviário de cargas, faz jus a suspensão da exigibilidade da cobrança de ICMS decorrente do crédito fiscal relativo à aquisição dos combustíveis (óleo diesel) consumidos diretamente por sua frota transportadora, inclusive aqueles adquiridos em outras Unidades da Federação. 3. No presente caso, fazendo uma análise das razões apresentadas, entendo que não merece ser acolhido o pedido do Agravante, pois verifico que não foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança.

(5180242, 5180242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-10, Publicado em 2021-05-27)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/09/2023